Tribunal: TJES
Processo: 5002144-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: WILLIS BERGE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 1) DÉBITOS PRETÉRITOS RELATIVOS A PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE/ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. 2) OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
) E NÃO
PROPTER REM
. 3) RESPONSABILIDADE DO ANTIGO CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO. 4) ILEGALIDADE DA COBRANÇA DIRECIONADA AO NOVO ADQUIRENTE. 5) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em que a parte autora questiona a responsabilidade pelo pagamento de faturas de energia elétrica vencidas em período anterior à aquisição e imissão na posse do imóvel.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos pretéritos em face do autor, determinando que a concessionária se abstenha de efetuar cobranças ou suspender o serviço com base nestas faturas, uma vez comprovada a alienação do bem.

A concessionária EDP recorre alegando a regularidade da cobrança e sustentando que o débito adere ao imóvel, devendo ser quitado pelo atual ocupante para a manutenção do fornecimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar se o débito de energia elétrica possui natureza
propter rem
(vinculado ao imóvel) ou
propter personam
(vinculado ao consumidor que efetivamente utilizou o serviço), e se o novo proprietário/adquirente pode ser compelido a pagar dívidas deixadas pelo antigo ocupante.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Colegiado é pacífica no sentido de que a contraprestação pelo serviço de energia elétrica tem natureza jurídica de obrigação pessoal (propter personam), não se configurando como obrigação propter rem.

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento das faturas é de quem efetivamente consumiu a energia no período correspondente. O novo adquirente ou possuidor do imóvel não responde por débitos contraídos pelo anterior proprietário ou usuário.

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado, por meio dos documentos de alienação e imissão na posse, que os débitos cobrados referem-se a período em que o imóvel não estava sob o domínio ou fruição da parte autora. É abusiva a conduta da concessionária que condiciona a transferência de titularidade ou a manutenção do fornecimento ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros, configurando nítida coação ao consumidor (Art. 39, V e Art. 42 do CDC).

Desta forma, a declaração de invalidade dos débitos em relação ao autor é medida impositiva, devendo a concessionária buscar a satisfação do seu crédito junto ao real devedor (o alienante/antigo usuário).

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo-se a r. sentença de procedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)